Tribunal: TJSP
Processo: 1015519-83.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Improcedência, com imposição de multa por litigância de má-fé. Insurgência do autor.

Contrato. Cartão de crédito. Instrumento negocial assinado. Faturas de consumo. Histórico de pagamentos. Higidez da dívida não afastada. Negativação. Exercício regular de direito. Ausência de ilícito. Dever de indenizar não

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por danos morais. Improcedência, com imposição de multa por litigância de má-fé. Insurgência do autor.

Contrato. Cartão de crédito. Instrumento negocial assinado. Faturas de consumo. Histórico de pagamentos. Higidez da dívida não afastada. Negativação. Exercício regular de direito. Ausência de ilícito. Dever de indenizar não caracterizado.

Litigância de má-fé. Demandante que atuou falseando a verdade dos fatos. Manobra omissiva sobre a existência da relação jurídica e insistência na afirmação de ausência de dívida. Inequívoco conhecimento de pendência do débito. Inadmissibilidade. Caracterização da litigância de má-fé. Exegese dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Escorreita aplicação de sanção processual.

Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015519-83.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CLAUDIO PIRES
DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARCOS
MARRONE (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI
PASCHOALÃO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.804
2
Voto no 43.804
Apelação no 1015519-83.2019.8.26.0405
Comarca: Osasco
Apelante: Claudio Pires dos Santos
Apelada: Banco Bradescard S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito e indenizatória por
danos morais. Improcedência, com imposição de multa por
litigância de má-fé. Insurgência do autor.
Contrato. Cartão de crédito. Instrumento negocial assinado.
Faturas de consumo. Histórico de pagamentos. Higidez da dívida
não afastada. Negativação. Exercício regular de direito. Ausência
de ilícito. Dever de indenizar não caracterizado.
Litigância de má-fé. Demandante que atuou falseando a verdade
dos fatos. Manobra omissiva sobre a existência da relação jurídica
e insistência na afirmação de ausência de dívida. Inequívoco
conhecimento de pendência do débito. Inadmissibilidade.
Caracterização da litigância de má-fé. Exegese dos artigos 80 e 81
do Código de Processo Civil. Escorreita aplicação de sanção
processual.
Mantença integral da conclusão de primeiro grau. Recurso não
provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de dívida e
indenizatória por danos morais, reportadas à suposta negativação indevida,
em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos, condenou o autor ao
pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa por litigância de má-
fé, além de atribuir-lhe o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observada a
concessão da justiça gratuita em seu favor.
Apela o autor para a reversão da conclusão de primeiro grau, em
síntese, refutando a prática de ilícito pela advogada subscritora do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.804
3
pois a propositura da demanda decorreria de afirmação de seu cliente de não
reconhecimento da legitimidade da negativação lançada em seu nome, razão
pela qual postula o afastamento da ordem de expedição de ofício à
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo.
Tem ainda que não atuou com dolo nem houve prática de
litigância de má-fé, destacando que o valor da multa fixado é excessivo em
relação ao salário recebido pelo autor, motivo pelo qual requereu o
afastamento da condenação.
No mérito, afirma que os documentos apresentados no processo,
como sendo justificadores da origem da dívida, não teriam convergência com
as informações da negativação questionada, pelo que reitera não ser devedor
do débito apontado.
Ressalta que estariam preenchidos os requisitos legais da
responsabilidade civil, a fim de condenar a ré ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de 50 salários mínimos, não sendo o caso de
aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, requereu o provimento do recurso, a procedência da
demanda e a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.804
4
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afasto a preliminar recursal de suspensão do oficiamento à
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo sobre questões
atinentes à conduta do procurador do autor, pois se trata de determinação
administrativa da magistrada de origem, que foge do âmbito processual e
jurisdicional, além se ser destinada apenas à instauração de providências
pertinentes, se for o caso.
No mérito, o recurso não merece provimento.
De fato, a existência da relação jurídica a vincular as partes ficou
mesmo comprovada no processo diante da farta documentação apresentada
pela ré (fls. 90/140), notadamente pelo instrumento assinado pelo autor em
que solicita a contratação do cartão de crédito e pelas mais diversas faturas de
consumo a indicar a utilização do plástico pelo consumidor, o que contrasta
frontalmente com suas alegações iniciais de que não reconheceria o débito
levado à negativação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.804
5
Ainda assim, o autor continua a insistir na tese de que é indevida
a dívida, razão pela qual deve ser declarada sua inexigibilidade e condenada a
ré ao pagamento de indenização por supostos danos morais.
Denota-se pelas faturas exibidas no processo (fls. 92/116) o
histórico de compras realizadas pelo autor mediante o uso do magnético, além
de diversos pagamentos, ao menos até aquela conta de vencimento em
12.08.2017 (fls. 113), quando então teria deixado de formular os
adimplementos esperados.
Não profliga sequer o argumento de falta de coincidência do
valor negativado com aquele hipoteticamente devido, pois a fatura de cartão
de crédito de fls. 114, de vencimento em 12.09.2017, no valor de R$ 787,14,
não deixa dúvidas de que seria exatamente o motivo pelo qual a restrição de
crédito de fls. 35 foi inscrita.
Demais disso, inadimplida ainda aquela fatura de vencimento em
12.11.2017, no valor de R$ 2.575,08, de fls. 116 dos autos, a ré realizou novo
apontamento restritivo, conforme documento de fls. 36/37, todos eles até
então legítimos.
Em outras palavras, a ré teria demonstrado a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.804
6
instrumento contratual celebrado entre as partes, afirmou e indicou o
inadimplemento do autor, enquanto este nada, em absoluto, apresentou de
concreto, como lhe incumbia, no sentido de apontar o pagamento de sua
obrigação ou de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
suscitado pela financeira.
Portanto, ficaram mesmo evidenciadas e não desconstituídas a
higidez e a legitimidade do ato perpetrado pela ré, de negativar o nome da
parte autora em razão da inadimplência afirmada.
Isso, por si só, afasta a pretensão acionária no que se refere ao
débito e à licitude do apontamento em órgão de proteção ao crédito, por
dívida não comprovadamente paga, além de sobrelevar a atuação temerária
do consumidor na propositura de demanda destituída de fundamento,
consciente de que era devedor e com intuito de recebimento de indenização
por danos morais despropositado.
Por essa razão e, repita-se, inferindo-se que o demandante tinha
plena consciência da existência da relação jurídica mantida com a ré,
originadora da dívida pendente e lançada em cadastro de inadimplentes de
forma legítima, recrudescida pela insistência na afirmação de que não teria
nenhuma dívida para com a ré, vislumbra-se mesmo alteração frontal da
verdade dos fatos, o uso do processo para obtenção indevida de vantagem,
além de proceder e insistir de modo temerário na instauração e continuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.804
7
do processo, caracterizando-se prática indelével de litigância de má-fé.
Indubitavelmente, é inadmissível se utilizar da máquina
Judiciária como um “jogo de azar” na tentativa de se livrar, por meio de
processo jurisdicional, de obrigação assumida regularmente, além de
pretender o recebimento de vantagem pecuniária descabida.
Nesta mesma linha de raciocínio, verifica-se acertada a
imposição de sanção processual para pagamento de multa de 5% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 80 e 81 do Código de Processo
Civil, não havendo que se falar em redução, especialmente porque o
parâmetro seria exatamente aquele pretendido pelo autor no ajuizamento da
ação, o que se mostraria compatível com sua intenção e possibilidades.
Com efeito, é de rigor a mantença integral da conclusão de
primeiro grau, tal como lançada, que estabeleceu a improcedência da
demanda e a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de
má-fé, além da atribuição de pagamento do ônus sucumbencial, observada a
majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor corrigido da causa,
conforme determina o artigo 85, §§2o e 11 do Código de Processo Civil,
tendo em vista o insucesso recursal e o trabalho adicional realizado pelo
procurador adverso, porém, observada a suspensão de sua exigibilidade
enquanto perdurar a condição de beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015519-83.2019.8.26.0405 -Voto no 43.804
8
Salienta-se que a benesse judiciária não obsta a exequibilidade
pela ré da condenação imposta ao autor ao pagamento da sanção processual
por litigância de má-fé.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator